Tribunal: STF
Processo: ARE 1245097
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2.  Ausência de razões de segurança jurídica e interesse social a justificar a excepcional modulação dos efeitos do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.